Tribunal: STF
Processo: RHC 198544
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Johnnie Alam Moreno da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.642/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
    2. Consta do processo que, em 16.9.2020, foi decretada a prisão preventiva do recorrente (fl. 26, vol. 1 e fls. 1-63, vol. 2).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0807687-11.2020.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. A ordem foi denegada, com a seguinte fundamentação:
    “Habeas Corpus. Organização Criminosa. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos. Hipóteses que autorizam a prisão para garantia da ordem pública. Revogação. Impossibilidade. Ordem denegada. 1. A via do habeas corpus não permite analisar questões relativas à fragilidade probatória e negativa de autoria e/ou participação do paciente nos crimes, por exigir aprofundada análise dos elementos de provas coligidos, o que é inviável em seus estreitos limites. 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, presentes estão os pressupostos da prisão preventiva, principalmente quando a decisão se encontra adequadamente fundamentada em elementos extraídos da situação fática que levaram o magistrado a concluir pela necessidade da prisão. 3. Necessidade da prisão preventiva ante complexa organização criminosa voltada à prática de crimes, acautela a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, evidenciadas na gravidade dos delitos, na periculosidade dos agentes, na possibilidade de reiteração delitiva e de o agente influir na colheita das provas. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não desconstitui a custódia antecipada caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem denegada” (fl. 59, vol. 10).
    4. A denegação da ordem ensejou nova impetração no Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 624.642/RO), em 30.10.2020, apontado o Tribunal de Justiça de Rondônia como autoridade coatora (fls. 3-19, vol. 1).
    Em 8.11.2020, a liminar foi indeferida (fls. 169-170, vol. 11).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (fls. 172-184, vol. 11).
    Em 17.11.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.642/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE 6,7KG DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, em razão da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. Precedente.
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    4. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente - acusado de integrar uma organização criminosa, exercendo um papel específico e relevante no esquema criminoso, sendo o responsável por distribuir e revender drogas aos donos das bocas de fumo ou biqueiras, como são conhecidos os locais de venda de droga a usuários (e-STJ fls. 92/93). Além disso, a medida extrema se justifica em razão das circunstâncias concretas do crime, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, um total de 6,7kg de cocaína, o que evidencia o efetivo envolvimento do paciente com a criminalidade. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 192-193, vol. 11).
    Em 1º.12.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 235-239, vol. 11).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a prisão preventiva decretada teria como único fundamento salvaguardar a ordem pública e, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0807687-11.2020.8.22.0000, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia teria acrescentado justificativas não cuidadas pelo juízo da causa (fls. 244-245, vol. 11).
    Argumenta ser “paciente primário; de bons antecedentes; que possui ocupação lícita e residência fixa; sua participação nos fatos teria se dado para sustentar sua dependência química; está há quase 3 (três) meses preso; não foi apreendido consigo qualquer entorpecente e já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público; tudo o que evidencia, portanto, a completa desnecessidade de manutenção de sua prisão preventiva” (fl. 245, vol. 11).
    Sustenta que “surgiram fatos novos que corroboraram a necessidade do pedido de internação, tornando-o ainda mais urgente. Isso porque, em 04/11/2020, o ora paciente realizou exame toxicológico, cuja testagem resultou positiva para cocaína, a comprovar seu incontroverso vício em drogas, razão pela qual requereu-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, a autorização da substituição por medida de internação em clínica para tratamento de dependência química” (fl. 247, vol. 11).
    Defende que, “pelo que se tem dos autos e da própria narrativa da denúncia, o paciente seria uma espécie de ‘mão de obra barata’ para a atividade criminosa apurada; uma espécie de peão, encarregado de atividades braçais e cuja remuneração se daria com parte da própria droga que manipulava, de forma a sustentar seu vício” (fls. 250-251, vol. 11).
    Assevera que “a prisão para garantia da ordem pública não pode ser decretada com base em elementos do tipo do penal” (fl. 253, vol. 11).
    Menciona que na casa do paciente não teriam sido apreendidos objetos ilícitos (fl. 255, vol. 11).
    Requer tutela de urgência e 
    “No mérito, requer-se, em caráter definitivo, a concessão da ordem para que seja revogado o decreto preventivo em face do paciente, diante da ausência dos requisitos previstos nos artigos 312 e 282 do CPP, bem como pela violação ao que dispõe o art. 315 do CPP.
    Subsidiariamente, caso não se acolha o pedido anterior, requerem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou mesmo a confirmação da concessão da medida liminar, para que o paciente permaneça na internação compulsória para tratamento de sua dependência química” (fl. 261, vol. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 195.389/RO, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 16.12.2020.
    O Habeas Corpus n. 195.389/RO foi impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 624.642/RO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, apontado o Tribunal de Justiça de Rondônia como autoridade coatora, pela denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0807687-11.2020.8.22.0000.
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 624.642/RO.
    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 195.389/RO, cujo seguimento foi negado nos seguintes termos:
    “3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Em 16.9.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cacoal decretou a prisão preventiva do paciente e de outros vinte e três investigados, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial. Assentou-se na decisão:
    ‘(...) 2. Em síntese, consta que fora instaurado o Inquérito Policial 267/2020, decorrente do Relatório de Inteligência 046/2020, visando apurar condutas que podem se amoldar às disposições típicas previstas no art. 2º da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa); arts. 33, 35 e 36 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Financiamento do Tráfico) e art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais).
    3. Quanto aos elementos fáticos que evidenciam a prática dos delitos acima indicados, consta que DIEGO MORAES PINHEIRO, vulgo R7, seria um dos líderes da hierárquica facção denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, na cidade de Cacoal, e comandaria ações criminosas do interior da unidade prisional local, onde se encontra recolhido.
    4. Ante a alegada complexidade e dificuldade na produção de provas, bem como a necessidade de se colher elementos probatórios, a Autoridade Policial representou, inicialmente, pela interceptação de terminais telefônicos utilizados por DIEGO MORAES PINHEIRO – R7, de sua esposa ESTEFANY DOS SANTOS ARAUJO, LEANDRO GONÇALVES, vulgo ZOI, BRENO PULLANCA e NELSON SORIANO.
    5. Segundo o que se apurou, DIEGO – R7 e sua esposa ESTEFANY DOS SANTOS ARAUJO, esta residente na cidade de Porto Velho/RO, atuam conjuntamente no tráfico de substância entorpecente. A droga, segundo as investigações, é adquirida na capital rondoniense e é transportada por terceiros em viagens de ônibus durante o período noturno. Chegando nessa cidade, ainda durante a madrugada, é prontamente repassada a outros integrantes da ORCRIM para o fracionamento e distribuição aos responsáveis pela venda direta aos usuários.
    6. Há indicação que já nos primeiros dias após o deferimento das medidas excepcionais, foi possível autuar em flagrante delito alguns dos membros responsáveis pela venda da droga aos usuários, são eles: LEANDRO GONÇALVES - ‘ZOI’, ALEXANDRE FELISBERTO GONÇALVES, BRENO PULL ANCA, sua esposa ELIXANGELA ROCHA DE SOUZA e NELSON SORIANO, VANEUSO BATISTA DA SILVA, foram presos pela prática do crime de tráfico de drogas, quando se apreendeu aproximadamente 3,5kg (três quilos e meio) de cocaína, oque está materializado nos Inquéritos Policiais 291 e 292/2020.
    7. Mesmo com a prisão de alguns dos integrantes da ORCRIM, tal como referido no item anterior, DIEGO – R7 e sua esposa ESTEFANY DOS SANTOS ARAUJO continuaram mantendo contato com o objetivo de planejar nova aquisição de droga na cidade de Porto Velho, e o transporte para revenda e distribuição em Cacoal, ocasião em que foi possível identificar o potencial fornecedor daquela cidade, qual seja, GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA,vulgo GORDÃO.
    8. Prosseguindo-se nas investigações, LEONARDO SANTOS PINHEIRO, irmão de DIEGO – R7, foi monitorado e autuado em flagrante delito no dia 17 de junho de 2020, transportando droga da cidade de Porto Velho/RO para Cacoal/RO, oportunidade em que foi apreendido cerca de 3,2kg (três quilos e duzentos gramas) de cocaína, conforme consta nos autos do Inquérito Policial n. 314/2020. Com a prisão de LEONARDO, foi necessário arregimentar outro membro para realizar o transporte da droga, sendo essa atividade executada por MAIKON DOS SANTOS AJALA, vulgo MASCOTE.
    9. Consta da representação que em razão do receio de estarem sendo alvos de investigações policiais, DIEGO e ESTEFANY adotaram códigos numéricos para comunicação relacionada à traficância. O Núcleo de Inteligência da Polícia Civil conseguiu decifrar o código criado por DIEGO, sendo, então, possível comprovar a participação de outros integrantes da ORCRIM, sobre os quais até então recaiam suspeitas, porém, sem que houvesse provas concretas de suas atividades delituosas.
    10. Nesse passo, refere a representação que MAIKON DOS SANTOS AJALA assumiu o posto deixado por LEONARDO SANTOS, irmão de DIEGO – R7, em razão da sua prisão em flagrante, ficando responsável pelo transporte da droga até a cidade de Cacoal/RO, enquanto JHONNIE MORENO recebia, armazenava, manipulava, distribuía e revendia a substância entorpecente aos donos das ‘bocas de fumo’ ou ‘biqueiras’, como são conhecidos os locais de venda de droga a usuários. Para tanto, segundo as investigações, JONNIE MORENO conta com o auxílio de ELITON DE SOUZA para receber e armazenar a droga. Consta ainda que LEANDRO GONÇALVES – ZOI, até a sua prisão em flagrante delito no dia 30/05/2020, e TEOTÔNIO VIEIRA DA COSTA – THEO, eram os principais responsáveis pela venda e distribuição da droga. (...)
    17. Ante essas considerações, justifica a Autoridade Policial o cabimento das prisões cautelares, para além da fundamentação legal, na comprovação da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, restando evidenciado o periculum libertatis, posto que, soltos, os representados prosseguirão nas práticas delitivas, além da possibilidade de contaminação de provas a serem produzidas no processo. (...)
    40. JOHNNEI ALAN MORENO DA SILVA.
    40.1 As investigações indicam que o ora representado é o responsável por receber, manipular e repassar adiante a droga que chega em Cacoal. Tem papel de destaque no grupo criminoso e elevado grau de proximidade e influência sobre a liderança. O pagamento pela sua colaboração, com esteio nos elementos de prova coletados, costuma se dar em dinheiro ou até mesmo em frações do entorpecente, que ele próprio comercializa.
    40.2 Segundo as informações coletadas, JOHNNIE utilizava o terminal 69 99346-8868 e, logo após a prisão de LEONARDO, decidiu mudar de número e passou a utilizar o terminal 69 992708765.
    40.3 Consta da representação que foi ele quem recebeu em Cacoal (com apoio de ELITON), na madrugada do dia 28.05.2020, a droga transportada por LEONARDO. Também foi ele quem manipulou esta remessa e posteriormente a destinou para LEANDRO GONÇALVES que, por sua vez, distribuiu junto aos demais traficantes que com ele compõem o chamado Núcleo Comercial da ORCRIM.
    40.4. Diálogo entre DIEGO e JOHNNIE (26/05/2020):(...)
    40.5 Diálogo entre DIEGO e JOHNNIE (27 e 28/05/2020): (...)
    40.6 Após estar na posse do entorpecente, JOHNNIE providenciou para que outro indivíduo, a quem chamam de COROA, teste o produto e se manifeste sobre sua qualidade.
    40.7 JOHNNIE (69 99346-8868) é autorizado por DIEGO a tirar para ele uma fração de 25g (vinte e cinco gramas) da mercadoria, o que evidencia que o pagamento por esta empreitada se deu pelo recebimento de droga.
    40.8 Em outro diálogo JOHNNIE sugere que DIEGO deixe seu irmão acompanhar todo o trabalho na próxima vez, pois ocorreu inconsistência no peso da mercadoria, o que, segundo ele, é decorrente da aderência do produto junto à embalagem. Daí se extrai que as referidas condutas criminosas, isto é, o transporte da droga por LEONARDO e o recebimento e manipulação por JOHNNIE ocorreram reiteradamente (fls. 33/36). (...)
    40.9 No dia 31.05.2020 DIEGO envia nova mensagem de texto para o usuário do terminal 69 99346-8868 e se refere a ele pela grafia de DIONE. A intenção de DIEGO era saber se o interlocutor estava sabendo do que aconteceu, provavelmente fazendo menção à operação do dia 30.05.2020. Além de responder que sabia do que ocorreu, JOHNNIE (69 99346-8868) também aconselha DIEGO (69 99985-8690) a arrumar pessoas de mais confiança e que sejam mais inteligentes para ficar com ‘suas coisas’, termo este utilizado para se referir à substância entorpecente. Diz ainda para DIEGO que vá ‘coltando aos poucos’ e que quando for fazer as coisas que fale com ele. Seguem as mensagens com o conteúdo citado: (...)
    40.10 Em outro diálogo, DIEGO pergunta se alguém reclamou da droga e JOHNNIE diz que ninguém reclamou. Diz ele: ‘não tem outra melhor, fraca mais resolve’. (...)
    40.21. Por fim, a representação destaca que JOHNNIE, de maneira astuta, negocia com DIEGO, mas evita ter o contato direto com terceiros, buscando esquivar-se de eventual responsabilidade penal. Para tanto, no dia 28/05 manda ELITON em seu lugar para buscar a cocaína com LEONARDO. JOHNNIE não aceitou ir com seu carro, por isso disse que um menino iria de moto. No dia 17/06 logo após a prisão de LEONARDO, parou de utilizar o terminal 69 99346-8868. (...)
    53. PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA
    54. O conjunto de evidências colacionados ao pedido indica que a ORCRIM é liderada por DIEGO MORAES PINHEIRO – R7, que mesmo recolhido na unidade prisional local, exerce posição de comando em relação aos demais integrantes.
    55. Consta da representação que a célula gerenciada por DIEGO – R7 é composta por três núcleos estruturais, quais sejam: logístico, financeiro e comercial.
    56. Analisando detidamente o que consta do Relatório n. 34/2020/NII/PC-PM/CACOAL/RO, verifica-se que o aparelho de telefone celular utilizado por DIEGO foi objeto de interceptação levada a efeito por ordem judicial, quando se pode constatar a estruturação da ORCRIM, identificar seus integrantes e promover medidas de constrição, inclusive a prisão em flagrante de alguns dos envolvidos, a apreensão de entorpecentes, dinheiro, cafeína que seria utilizada para o preparo da droga, bem com o cumprimento de ordens de busca e apreensão que redundaram na arrecadação de outros aparelhos celulares também periciados com autorização judicial.
    57. A partir do cumprimento das ordens judiciais, notadamente a apreensão de celulares de vários representados, pode-se verificar a existência de uma rede criminosa com vistas à disseminação de substância entorpecente na cidade de Cacoal, tal como individualizadamente consignado nos tópicos 28 a 52 desta decisão.
    58. Com efeito, ante as ponderações supra e os elementos de convicção constantes no pedido formulado, entendo presentes os pressupostos da prisão preventiva dos representados, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, salvo no que diz respeito ao representado GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA. (...)
    62. Quanto aos demais, nota-se que a representação da Autoridade Policial, referendada pelo Ministério Público, fundamenta-se em minuciosa investigação, havendo neste momento indícios claros da participação de múltiplos agentes na prática de crimes diversos. Há, ainda, evidências de que as ações praticadas são concatenadas e visam a disseminação de substâncias entorpecente na cidade de Cacoal, crime este fomentador de tantos outros.
    63. A quantidade de droga negociada pelos envolvidos deixa clara a gravidade concreta do delito, seja no que diz respeito à possibilidade de maior potencialidade de disseminação da substância entorpecente, seja em razão da conjugação de esforços para o alcance dos objetivos ilícitos.
    64. Ante estas considerações, ao menos neste momento, a prisão tem lugar para salvaguardar a ordem pública através da qual não se busca somente proteger o meio social, mas também evitar a possível repetição das condutas (...)’ (e-docs. 4 e 5).
    Na denúncia apresentada pelo Ministério Púbico em 14.10.2020, imputou-se ao paciente os crimes do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; dos arts. 35 e 33 da Lei n. 11.343/2006, combinado com o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, elencando-o como integrante do grupo criminoso, responsável por ‘adquirir, receber, manter em depósito, manipular/fracionar e comercializar/entregar a consumo e fornecer a droga da organização criminosa’ (fls. 12-31, e-doc. 6) .
    5. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0807687-11.2020.8.22.0000, em 15.10.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a prisão cautelar do paciente, assentando:
    ‘(...) Consta das informações apresentadas pelo juiz que, no dia 22 de maio de 2020, foi instaurado inquérito policial, sob nº 267/2020, em razão dos fatos narrados no relatório de inteligência 046/2020, produzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar e Policiais Civis, apontando a existência de uma organização criminosa cuja atuação resulta no abastecimento de grande parte do comércio de drogas ilícitas da cidade de Cacoal/RO.
    Narra o relatório que, dentre outros, o acusado Diego Moraes Pinheiro, conhecido pela alcunha “R7, seria um dos líderes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, na cidade de Cacoal, e estaria comandando ações criminosas no interior do sistema prisional, onde se encontra recolhido atualmente.
    Diante da natureza do crime apresentando, da complexidade e dificuldade de produção da prova representou-se pela interceptação de terminais telefônicos utilizados por Diego, sua esposa Estefany dos Santos Araújo, Leandro Gonçalves, Breno Pull Anca e Nelson Soriano.
    Apurou-se que 'Diego R7' conta com o apoio de Estefany que reside em Porto Velho/RO, cidade onde a droga é adquirida e um terceiro é responsável pelo transporte dos entorpecentes por meio de viagens de ônibus durante o período noturno. Após chegar ao destino, ainda na madrugada, a droga é repassada a outro integrante da organização criminosa para fracionamento e distribuição aos responsáveis pela venda direta aos usuários.
    No dia 30 de maio de 2020, foram atuados em flagrante alguns responsáveis pela venda da droga aos usuários, são eles: Leandro Gonçalves, Alexandro Felisberto Gonçalves, Breno Pull Anca, Elizandela Rocha de Souza, Nelson Soriano, Vaneuso Batista da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, apreendendo aproximadamente de 3,5 kg de cocaína.
    Mesmo com a prisão destes, Diego R7 e sua esposa Estefany continuaram mantendo contato, através de mensagem, planejando nova aquisição de droga na cidade de Porto Velho/RO e o transporte para revenda e distribuição na cidade de Cacoal/RO, ocasião em que foi possível identificar o fornecedor desta cidade, George William Lucino Batista, conhecido por ‘Gordão’.
    Em continuidade nas investigações,Leonardo Pinheiro, irmão de 'Diego R7' foi monitorada e flagranteado no dia 17 de junho de 2020, transportando droga da cidade de Porto Velho/RO para Cacoal/RO 3,2Kg de cocaína.
    Após a prisão de Leonardo, outro membro foi designado para realizar o transporte da droga, sendo essa atividade executada por Maikon dos Santos Ajala, conhecido pelo alcunha de ‘Mascote’.
    Assim, este ficou incumbido do transporte da droga até a cidade de Cacoal/RO, enquanto o paciente JHONNIE MORENO recebia a droga passando a armazenar, manipular – dividir em frações – distribuir e revender aos donos das bocas de fumo ou biqueiras, como são conhecidos os locais de venda de droga a usuários.
    Para tanto, Jhonnie contava com auxílio de Eliton de Souza para o recebimento e o armazenamento da droga, sendo Leandro Gonçalves e Teotônio Vieira da Costa, alcunha 'Theo', os principais responsáveis pela venda e distribuição da droga aos vendedores finais que foram identificados como Junior Teixeira Fonseca, Silvanei Anerthe, Leonardo Bonifácio, Cleiton da Silva Santos, Matheus Vinicius Miranda, Walisson Brito Lira, William de Oliveira Cardoso, Nelson Soriano, Vaneuso Batista, Breno Pull Anca, Elizangela Rocha, Leandro Gonçalves, Thalia de Souza e Alexandro Felisberto. (...)
    No que diz respeito ao paciente , este foi citado Jhonnie nos itens 10, 28.2, 28.5, 31.3, 31.7, 31.8, 32.1, 38.3 e especificamente no item 40 e subitens 40.1 a 40.21 da decisão judicial.
    Primeiramente, ressalto que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi elaborada por um Colegiado de Juízes, composto pelo Juiz Ivens dos Reis Fernandes, Juiz Franklin Vieira dos Santos e Juiz Rogério Montai de Lima, nos termos da Resolução 017/2016-PR do TJRO, após a constatação que os crimes cometidos são de alta periculosidade praticados por organização criminosa, que apresenta elementos característicos como a prática de infração grave, associação de pessoas, divisão de tarefas, objetivo econômico, hierarquia, planejamento de atividades.
    Para melhor aferição dos termos do decisium reportado, transcrevem-se os excertos segundo os quais entendeu-se pela permanência do paciente sob custódia provisória: (...)
    Após o detalhamento dos fatos ocorridos durante a investigação criminal, a decisão proferida pelo colegiado acentuou, nos itens 53 a 68, que a partir do cumprimento das ordens judiciais, notadamente a apreensão de celulares de vários representados, verificou-se a existência de uma rede criminosa com vistas à disseminação de substância entorpecente na cidade de Cacoal. Assim como, ante as ponderações e os elementos de convicção constantes no relatório observou-se a presença dos pressupostos da prisão preventiva dos representados, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
    Acrescentou que a representação da Autoridade Policial, referendada pelo Ministério Público, fundamenta-se em minuciosa investigação, havendo neste momento indícios claros da participação de múltiplos agentes na prática de crimes diversos e que há, ainda, evidências de que as ações praticadas são concatenadas e visam a disseminação de substância entorpecente na cidade de Cacoal, crime este fomentador de tantos outros.
    A decisão afirmou que a quantidade de droga negociada pelos envolvidos deixa clara a gravidade concreta do delito, seja no que diz respeito à possibilidade de maior potencialidade de disseminação da substância entorpecente, seja em razão da conjugação de esforços para o alcance dos objetivos ilícitos.
    Ponderou que, ante estas considerações, ao menos neste momento, a prisão tem lugar para salvaguardar a ordem pública através da qual não se busca somente proteger o meio social, mas também evitar a possível repetição das condutas.
    Salientou que apesar de alguns acusados não ostentarem incursões criminais anteriores, a gravidade concreta do delito, conforme já asseverado, também indica a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, restando claro que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não obstam a prisão cautelar se há elementos hábeis a recomendar a prisão.
    Ademais, o colegiado determinou o bloqueio de valores constantes nos CPF’s dos acusados nos termos dos arts. 125, 132 e 126 do Código de Processo Penal e art. 60 da Lei 11.343/06, por meio do sistema BACENJUD, sob a fundamentação de que há evidências de que os representados movimentam vultosas quantias em dinheiro em razão da negociação de substâncias entorpecentes. Demais disso, são veementes os indícios de que podem estar ligados à organização criminosa responsável pela disseminação de drogas na cidade, de modo que são fortíssimos os indícios de que os saldos bancários, de fato, são provenientes dos lucros alcançados com as atividades criminosas em investigação.
    Conforme se depreende da análise dos itens que pormenorizaram múltiplas ocasiões da investigação policial e dos fundamentos da decretação da prisão preventiva, o colegiado, ao contrário do que afirmaram os impetrantes, não se valeu de argumentos vagos e genéricos para demonstrar que a soltura do paciente continua trazendo riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei, tal e qual aludido na decisão ora impugnada, que faz expressa referência ao fato de que o decreto de prisão preventiva, assim como a decisão que venha a revogá-la, deve resultar da análise do conjunto de fatores provenientes das circunstâncias do crime e das características pessoais do seu autor, fatores estes que, sozinhos, não são determinantes da decisão, isso porque sua análise isolada não seria suficiente para se concluir com segurança que alguém deve ser preso ou permanecer em liberdade durante o trâmite processual.
    Em seguida, com referência expressa aos elementos que autorizam a medida extrema de prisão preventiva, somados ao conjunto de informações constantes na investigação policial, registrou o colegiado que subsiste, pelos próprios fundamentos da decretação, a necessidade de acautelamento provisório do paciente, descartando ainda a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
    Isso porque, em conformidade com o item 40.1, as investigações indicam que o paciente é o responsável por receber, manipular e repassar adiante a droga que chega em Cacoal, possuindo papel de destaque no grupo criminoso - componente do Núcleo Comercial da ORCRIM - e elevado grau de proximidade e influência sobre a liderança. O pagamento pela sua colaboração, com esteio nos elementos de prova coletados, costuma se dar em dinheiro ou até mesmo em frações do entorpecente, que ele próprio comercializa.
    As negociações referentes à traficância restaram provadas após a interceptação telefônica, necessária ante a complexidade e dificuldade na produção de provas, dos acusados Diego Moraes Pinheiro - 'R7